Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando, pura e simplesmente, de anular de plano as cláusulas reputadas abusivas.
2. “O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória” (Acórdão 1663011, 07016535520228070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJe: 28/2/2023. Sem Página Cadastrada).
3. O STJ entende que deve ser afastada a capitalização de juros em periodicidade diária da cédula de crédito bancário, se o contrato não estampa expressamente a taxa diária de juros, pois a ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abusividade. No caso concreto, o contrato bancário não indica expressamente qual é a taxa de juros de mora com capitalização diária, em desconformidade com a jurisprudência que rege o tema, razão pela qual deve ser afastada.
4. É legítima a cobrança de comissão de permanência, desde que haja previsão contratual e tenha vencido o prazo para pagamento da dívida. Contudo, não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, pois a comissão de permanência remunera os serviços da instituição financeira após o vencimento da dívida, configurando a cobrança cumulativa uma abusividade, pois, em tese, aqueles encargos estão inseridos no mencionado encargo. Na espécie, não foi comprovada sua cobrança pelo banco ou cumulação com os demais encargos da mora.
5. O autor impugna de maneira genérica a previsão de cobrança dos encargos de cobrança judicial e extrajudicial, sem apresentar qualquer circunstância capaz de evidenciar a ilegalidade.
6. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.